Tribunal: STF
Processo: RE 88822
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-12
Data de publicação: 1980-09-12

Ementa:
CONDOMINIO ACIONÁRIO DAS EMISSORAS E DIÁRIOS ASSOCIADOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. LITISCONSORTE NECESSARIO. CASO EM QUE A EFICACIA DA SENTENÇA DEPENDE DA CITAÇÃO DE TODOS OS
LITISCONSORTES. FALTA, PORÉM, A CITAÇÃO DE UM DELES. NULIDADE RECONHECIDA A PARTIR DA SENTENÇA, INCLUSIVE. PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O
SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.